Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO PELO RITO DA PRISÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 309 DO STJ. ARTIGO 528, § 7o, DO CPC. MARCO TEMPORAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA.
1. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, consoante disposto no § 7o do art. 528 do CPC, que reproduziu o enunciado de Súmula n. 309 do STJ.
2. O marco temporal a ser considerado para fins de limitação da dívida alimentar que poderá ser executada sob o rito da prisão civil é a data do efetivo ajuizamento da execução, ou seja, a data do protocolo da petição inicial, e não a do despacho de seu recebimento ou a da efetivação da citação do devedor.
3. O natural decurso de tempo entre eventual determinação de emenda e a juntada da petição que visa dar cumprimento à decisão que assim impõe não dá ensejo a exclusão de parcela alimentar vencida dentro dos três meses anteriores ao protocolo da primitiva exordial.
4. Agravo de instrumento provido.